Tribunal: TJSP
Processo: 2249383-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2249383-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Mogi das Cruzes, em que é agravante LUCIANA
VALLADEZ DE FARIA LEE e é agravada BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249383-31.2020.8.26.0000 Ck 81220e
2
Voto no 43.833
Agravo de instrumento no 2249383-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 1003323-82.2020.8.26.0361
2a Vara Cível de Mogi das Cruzes
Agravante: Luciana Valladez de Faria Lee
Agravada: Banco Bradesco Financiamentos S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante dos elementos que evidenciam a
falta de pressupostos do direito à
gratuidade, mantém-se o indeferimento
do pedido.
Ré agrava da respeitável decisão (fls.
117) que, na ação de busca e apreensão de bem móvel
objeto de alienação fiduciária, indeferiu-lhe o pedido de
gratuidade, em que insiste. Argumenta com ausência de
renda e afirma que os bens imóveis têm usufruto gravado e
estão indisponíveis.
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
134/135) e veio resposta (fls. 142/146).
É o relatório.
Presume-se
verdadeira
a
pobreza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2249383-31.2020.8.26.0000 Ck 81220e
3
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que se dá no caso.
É que não se presume pobre nem faz jus
à gratuidade quem, como a ré, adquiriu veículo por R$
52.000,00, pagou entrada de R$ 17.000,00 e se obrigou a
prestação mensal de mais de R$ 1.446,17 (fl. 31).
Facultado esclarecimento (fls. 134/135),
a ré alegou ser casada, nada disse sobre o rendimento do
marido e exibiu apenas cópia do recibo, não a da declaração
à Receita Federal dos anos de 2019 e 2020.
Assim,
sua
afirmada
pobreza
não
convence e, por isso, mantém-se o indeferimento do
benefício e se nega provimento ao agravo.
Celso Pimentel
relator